Tribunal: TJSP
Processo: 2349279-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas – Contratos Bancários – Fixação de honorários periciais de engenharia – Insurgência que não prospera - Honorários periciais fixados em R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais) para a avaliação do Imóvel objeto dos Autos – Pertinência – Perícia que detém peculiaridades relevantes, com avaliação de valor pretérito e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Produção Antecipada de Provas – Contratos Bancários – Fixação de honorários periciais de engenharia – Insurgência que não prospera - Honorários periciais fixados em R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais) para a avaliação do Imóvel objeto dos Autos – Pertinência – Perícia que detém peculiaridades relevantes, com avaliação de valor pretérito e deslocamento considerável do Sr. Perito - Situação do Imóvel em cotejo com o objeto processual que também se mostra peculiar – Cálculo realizado de acordo com os critérios do IBAPE-SP, contrariado de forma genérica – Critério de razoabilidade e proporcionalidade observados – Quantia ratificada – Substituição do Sr. Perito – Ausência de qualquer fundamento pertinente para tanto - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.